Tribunal: TCU
Processo: 043.737/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2935/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.737/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adair Francisco Marques Junior (CPF XXX.657.168-XX); Adriana Teodoro Tavares Canuto (CPF XXX.605.766-XX); Antônio Marinho Costa Ferreira (CPF XXX.554.761-XX); Clayton Pioner Ramos (CPF XXX.475.680-XX); Joadson do Nascimento (CPF XXX.620.072-XX); Juvenal de Almeida Lourenço (CPF XXX.871.068-XX); Neusa Cristina Almeida Livramento (CPF XXX.742.519-XX); Sebastião Rodrigo Souza de Araújo (CPF XXX.874.039-XX); Túlio Cesar de Almeida e Sousa (CPF XXX.153.646-XX) e Volusia Gomes Boechat de Oliveira (CPF XXX.107.727-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.